Tribunal: TJSP
Processo: 2282497-92.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no 2282497-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente JOAO VITOR CARVALHO
RODRIGUES e Impetrante IGOR BERTOLI TUPY.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a impetração. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2282497-92.2019.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2282497-92.2019.8.26.0000.
Paciente: João Vitor Carvalho Rodrigues.
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba.
@Processo no 1500299-22.2018.8.26.0599.
Voto no 41.008 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
João Vitor Carvalho Rodrigues, tendo por autoridade coatora o Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque apesar de a condenação não ter transitado em
julgado, e ainda que tenha respondido ao processo em liberdade, foi determinada a
expedição de mandado de prisão pelo juízo de origem após o julgamento da
apelação por ele manejada, que confirmou a condenação e reduziu a pena. Pretende
aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade.
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O “Habeas” está prejudicado, pois nos autos do Recurso
Especial no 1500299-22.2018.8.26.0599, atendendo à determinação da E.
Presidência da Seção Criminal, este Relator, constatando que a Turma Julgadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2282497-92.2019.8.26.0000 - Voto no
não havia determinado a expedição de ordem de prisão, e tendo em conta o decidido
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC's 43, 44 e 54,
conferiu efeito suspensivo ao recurso (REsp), restabelecendo a liberdade provisória
por decisão de 11 de fevereiro de 2020, de modo que não mais persiste o
constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a
impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator